Tribunal: TJDFT
Processo: 0721221-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721221-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON FERREIRA DO COUTO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por WELLINGTON FERREIRA DO COUTO contra decisão que, em sede da Ação de Conhecimento ajuizada contra DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Confira-se a decisão agravada (ID 65400521): “O contracheque anexado pelo(a) autor(a) no ID no 65312637 demonstra que ele percebe remuneração bruta superior a R$ 8.300,00 (oito mil reais), quantia essa que, considerada a realidade brasileira, em que o salário mínimo chega a R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), não se presta a enquadrá-lo como juridicamente pobre para efeito de concessão do benefício pretendido, que, registre-se, deve ser resguardado aos que dele efetivamente necessitam. Indefiro, assim, o pedido de justiça gratuita. Venha pelo autor, no prazo de 15 (quinze) dias, o recolhimento das custas iniciais. Transcorrido o prazo ora deferido, sem qualquer manifestação, retornem os autos conclusos para prolação de sentença terminativa. Intime-se.” Nas razões recursais, o agravante alega que "juntou todos os documentos comprobatórios que comprovam que o mesmo não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo ao seu sustento e de sua família, juntando todas as despesas fixas nas quais comprometem na totalidade do salário”. E pede: “Diante do todo exposto, requer, desta forma, seja conhecido por tempestivo o presente recurso de Agravo de Instrumento, requerendo que seja este liminarmente deferido, com o consequente deferimento do pedido de gratuidade da justiça. Ao final, requer seja provido o presente, com a reforma da decisão agravada e a consequente confirmação do pedido de gratuidade da justiça.” É o relatório. Decido. Consoante o disposto no §1o do artigo 101 do Código de Processo Civil, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifei). Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 5.225,00 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais). No caso, o agravante, Técnico Bancário da Caixa Econômica Federal, no mês de maio de 2020, auferiu renda bruta de R$ 8.545,88 (oito mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta e oito centavos) - ID 65312635, renda superior ao que se tem definido como insuficiente. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. ( ).” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante disso, não comprovados os pressupostos legais, indefiro os benefícios da gratuidade da justiça. Comunique-se. Intime-se o agravante para recolher o preparo deste recurso no prazo de 5 (cinco) dias nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Brasília, 6 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora